Tribunal: TCU
Processo: 003.775/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2323/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de reforma aos interessados relacionados no subitem 1.1., ressalvando que os proventos de Moacyr Blondet (alteração), Eugênio Emílio Ribeiro (alteração), Joanilso dos Santos (alteração), José Carlos Almeida de Moraes (inicial) e Valdemir Nogueira Chagas devem permanecer sendo calculados com base nos postos de 2o Tenente, 2o Tenente, Capitão, 1o Tenente e Coronel, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.775/2026-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Eugênio Emílio Ribeiro (XXX.680.188-XX); Joanilso dos Santos (XXX.903.428-XX); José Carlos Almeida de Moraes (XXX.238.617-XX); Moacyr Blondet (XXX.603.297-XX); Valdemir Nogueira Chagas (XXX.556.619-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.